Tribunal: TCU
Processo: 040.245/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (SEAD) em desfavor de Joais da Silva dos Santos, Maria Eliane Gadelha Carius, José Ronaldo Pessoa Pereira, André Luiz Pereira Hassem, Humberto Gonçalves Filho e João Sebastião Flores da Silva, presidentes do Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Acre e Capixaba - CONDIAC em 2009, 2010, 2011 2012, 2013, 2014-2016 e a partir de 2017, respectivamente, e do Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Acre e Capixaba, em razão da não apresentação da prestação de contas final dos recursos do Contrato de Repasse 267.802 33/2008/MDA/CAIXA, para a execução de fortalecimento da gestão social e da comercialização dos produtos da agricultura familiar, nos territórios do Alto Acre e Capixaba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (SEAD) em desfavor de Joais da Silva dos Santos, Maria Eliane Gadelha Carius, José Ronaldo Pessoa Pereira, André Luiz Pereira Hassem, Humberto Gonçalves Filho e João Sebastião Flores da Silva, presidentes do Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Acre e Capixaba - CONDIAC em 2009, 2010, 20112012, 2013, 2014-2016 e a partir de 2017, respectivamente, e do Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Acre e Capixaba, em razão da não apresentação da prestação de contas final dos recursos do Contrato de Repasse 267.80233/2008/MDA/CAIXA, para a execução de fortalecimento da gestão social e da comercialização dos produtos da agricultura familiar, nos territórios do Alto Acre e Capixaba; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis José Ronaldo Pessoa Pereira e Humberto Gonçalves Filho, presidentes do Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Acre e Capixaba - CONDIAC, nos exercícios de 2011 a 2012 e 2014 a 2016, respectivamente, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo responsável João Sebastião Flores da Silva, presidente do Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Acre e Capixaba - CONDIAC a partir de 2017; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de José Ronaldo Pessoa Pereira e Humberto Gonçalves Filho, presidentes do Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Acre e Capixaba - CONDIAC nos exercícios de 2011 a 2012 e 2014 a 2016, respectivamente, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Quantificação do débito imputado ao responsável José Ronaldo Pessoa Pereira: VALOR DATA DÉBITO/CRÉDITO R$ 120.008,00 22/9/2011 D Quantificação do débito imputado ao responsável Humberto Gonçalves Filho: VALOR DATA DÉBITO/CRÉDITO R$ 32.477,71 5/5/2015 D R$ 12.268,37 7/7/2015 D R$ 9.407,49 28/9/2015 D 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de João Sebastião Flores da Silva, presidente do Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Acre e Capixaba - CONDIAC a partir de 2017; 9.5. aplicar individualmente aos responsáveis José Ronaldo Pessoa Pereira e Humberto Gonçalves Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar ao responsável João Sebastião Flores da Silva, presidente do Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Acre e Capixaba - CONDIAC a partir de 2017, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e aos responsáveis, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado do Acre, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.